Tribunal: TJES
Processo: 0002293-29.2009.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002293-29.2009.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO COM ENTREGA FUTURA. CONCESSIONÁRIA. CONSÓRCIO PARALELO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA E DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada por Jacimar Pianzola Rodrigues de Lima, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de veículo com entrega futura firmado com a concessionária Disvema – Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda., condenando solidariamente as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de cláusula penal e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a montadora de veículos e a administradora de consórcios do mesmo grupo econômico são partes legítimas e respondem solidariamente pelos danos decorrentes de inadimplemento contratual praticado exclusivamente por concessionária; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da aparência para fundamentar a responsabilidade solidária em contrato de compra e venda de veículo seminovo e plano de aquisição denominado “Cooperfácil”, não vinculado aos produtos oficiais da marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solidariedade no âmbito do Código de Defesa do Consumidor pressupõe participação efetiva do fornecedor na cadeia causal do dano, não sendo automática ou irrestrita.

O contrato de compra e venda com entrega futura foi celebrado exclusivamente entre o autor e a concessionária Disvema, inexistindo prova de participação da montadora ou da administradora de consórcios na negociação, na gestão dos valores ou no inadimplemento.

Os comprovantes de pagamento demonstram que todos os valores foram destinados à concessionária, afastando vínculo jurídico ou benefício econômico das apelantes.

A controvérsia não envolve vício do produto, mas falha na prestação do serviço de venda e entrega futura de veículo, hipótese que não atrai a responsabilidade da montadora nos termos do art. 18 do CDC.

A teoria da aparência não se aplica quando o objeto do contrato é veículo seminovo e a modalidade de pagamento não corresponde a produto financeiro oficial da marca, circunstâncias que enfraquecem a legítima expectativa de contratação com garantia da montadora.

A relação entre montadora e concessionária é regida pela Lei nº 6.729/79, que assegura autonomia e independência da concessionária, inexistindo subordinação que justifique a responsabilização solidária.

Ausente nexo causal entre a conduta das apelantes e o dano sofrido pelo autor, a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a concessionária que contratou e inadimpliu a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A montadora de veículos não responde solidariamente por inadimplemento contratual de concessionária quando inexistente sua participação na cadeia causal do dano.

A administradora de consórcios não é parte legítima para responder por plano de aquisição informal criado e gerido exclusivamente pela concessionária.

A teoria da aparência é inaplicável quando o contrato envolve veículo seminovo e modalidade negocial estranha aos produtos oficiais da marca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, §3º; CC, art. 265; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 6.729/79, arts. 3º, III, §3º, 4º, III, e 16; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0148.17.002243-5/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 09.02.2022, pub. 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002293-29.2009.8.08.0001

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (Id. 14973376) e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA (Id. 14973374), por meio dos quais pretendem ver reformada a r. sentença de primeiro grau que, em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada por JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA, julgou procedente em parte a pretensão autoral para condená-las, de forma solidária com a primeira requerida, DISVEMA - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., “a restituírem ao autor o valor de R$7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais), bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no instrumento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente a 10% do valor total do contrato, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil”.

Irresignada, a apelante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA sustenta, em síntese, os seguintes pontos para a reforma da sentença: (i) ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o negócio jurídico que deu origem à lide foi um “Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Entrega Futura”, celebrado única e exclusivamente entre o autor e a concessionária DISVEMA (ii) que não participou de nenhuma etapa da negociação, não anuiu com seus termos, nem auferiu qualquer vantagem econômica direta da transação, sendo todos os pagamentos realizados em favor exclusivo da primeira requerida (iii) que a relação jurídica entre montadora (concedente) e concessionária (concedida) é de natureza estritamente comercial, regida por legislação específica – a Lei nº 6.729/79 (“Lei Ferrari”) –, que estabelece a autonomia e a independência das partes, vedando a subordinação econômica, jurídica ou administrativa da concessionária; (iv) que a DISVEMA, ao firmar o contrato, agiu em nome e por conta própria, não como sua representante legal ou preposta; (v) que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes, conforme o art. 265 do Código Civil, o que não se verifica no caso; (vi) que o contrato em questão tinha por objeto um “veículo automotor semi-novo”, ao passo que atua exclusivamente na fabricação e comercialização de veículos novos (zero quilômetro), sendo a venda de veículos usados é uma atividade permitida à concessionária por lei (art. 4º, III, da Lei nº 6.729/79), mas exercida por sua conta e risco, extrapolando o escopo do contrato de concessão comercial; (vii) a inaplicabilidade da teoria da aparência, pois a mera utilização da logomarca Volkswagen pela DISVEMA é uma prerrogativa legalmente assegurada pelo próprio contrato de concessão (art. 3º, III, da Lei nº 6.729/79), servindo apenas como identificação da revendedora autorizada, não implicando em garantia ou responsabilidade da montadora por todos os seus negócios e (viii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que os juros de mora incidam apenas a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Por sua vez, a apelante CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA também pugna pela reforma integral da sentença, argumentando, em resumo: (i) ser ilegítimo para figurar no polo passivo na medida em que a relação contratual do autor foi estabelecida exclusivamente com a DISVEMA, por meio de um plano próprio denominado “Cooperfácil Disvema” (ii) que, como administradora de consórcios devidamente autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, não possui qualquer vínculo com o negócio jurídico em questão, que se caracteriza como um “consórcio paralelo” ou “informal”, operado à margem da legislação pertinente (Lei nº 11.795/2008); (iii) que todos os comprovantes de pagamento foram emitidos em favor da DISVEMA, não tendo a apelante recebido qualquer valor ou auferido qualquer benefício da transação; (iv) que o celebrado não se qualifica como um consórcio nos termos da Lei nº 11.795/08, pois carece de elementos essenciais, como a administração por entidade autorizada pelo Banco Central, a formação de um grupo com finalidade de autofinanciamento e a previsão de contemplação por sorteio ou lance; (v) que a DISVEMA, ao criar e comercializar tal produto, extrapolou os limites do contrato de concessão, que apenas lhe facultava a participação na venda de cotas de consórcios
promovidos pela concedente
(art. 3º, §3º, da Lei nº 6.729/79), e não a criação de um plano próprio; (vi) ser inaplicável a teoria da aparência, pois os documentos apresentados pelo autor (contrato e boletos) identificam claramente o negócio como “Cooperfácil Disvema”, não havendo menção ao Consórcio Nacional Volkswagen e (vii) que não praticou qualquer ato ilícito, pois não criou, gerenciou, anuiu ou se beneficiou do negócio jurídico firmado entre o autor e a DISVEMA, pelo contrário, alega que a própria marca foi utilizada indevidamente pela concessionária para fraudar consumidores, sendo também vítima da conduta da primeira ré.

Contrarrazões apresentadas por JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA nos Ids. 14973379 e 14973378, ambas pelo desprovimento dos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE CÉSAR DE SOUZA:-

Boa tarde, excelentíssimos Desembarcadores, serventuários que estão à disposição da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Pretendo ser bem breve nessa sustentação.

Trata-se de uma ação ordinária que foi ajuizada pelo Jacimar. Na ocasião essa ação foi ajuizada em face da Disvema, que é uma ex-concessionária da Volkswagen, do Consórcio Nacional Volkswagen e da Volkswagen Brasil, a qual represento, que é a montadora.

Na ocasião, o consumidor alegou que teria firmado um contrato de compra e venda de bem móvel com entrega futura com a ex-concessionária, que iria ocorrer, visando a aquisição de um veículo Volkswagen no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Seguiu narrando que esse contrato ele previu pagamento de 60 parcelas e quando ele estava na 27ª parcela ele teria cessado o pagamento porque segundo ele outros consumidores que também teriam contratado este mesmo tipo de contrato não teriam recebido os seus veículos.

E assim ele ajuizou a presente ação, pretendendo a rescisão contratual. A responsabilidade solidária da ex-concessionária, do Consórcio Nacional Volkswagen e da apelante, que é a montadora Volkswagen.

Pediu a restituição dos valores que foram pagos, multa contratual, danos materiais, danos morais e o juiz sentenciante, acabou julgando parcialmente procedente o mérito, declarando a rescisão do contrato, condenou solidariamente a montadora/apelante, a ex-concessionária e o consórcio correu ao ressarcimento das quantias que foram pagas pelo autor/apelado, pagamento de multa contratual e honorários de sucumbência.

Todavia, a montadora entende que a sentença merece reforma pelas razões que serão expostas a seguir.

Primeiro o aspecto que entendemos primordial é a ilegitimidade passiva da montadora.

Entendemos que a sentença não observou o contrato que foi firmado na lide e que foi juntado pelo apelado, que ele foi firmado exclusivamente entre o apelado, que era o consumidor e a concessionária Disvema, não tinha qualquer descrição relacionada e nem assinatura relacionada de algum representante da montadora.

E o principal desse contrato é que o objeto dele era um veículo seminovo. A montadora não negocia veículos seminovos. A montadora comercializa veículos novos.

Nesse sentido não se pode concluir pela ilegitimidade passiva pela responsabilidade solidária da apelante, diante da inexistência de qualquer participação da montadora desse negócio jurídico.

Outro aspecto que entendemos importante mencionar aqui, porque o sentenciante utilizou a teoria da aparência para fundamentar que a montadora fosse responsável por este contrato que foi assinado, só que aí é importante a gente ressaltar que entre a concessionária que na época era concessionária da Volkswagen, a Disvema e a Volkswagen, existiu um contrato que era regulado, esses contratos de concessão entre montadoras, entre (concedente) e concessionárias são regulados por uma lei específica, que é a lei Ferrari. E essa lei Ferrari pega qualquer ingerência da montadora nos negócios concessionários.

Então, teremos aqui que inexiste relação de preposição ou representação entre concedente e concessionária. A responsabilidade e o principal responsável da Volkswagen como fabricante de produtos, ela se limita a vícios e defeitos porventura apresentado pelo seu montador, que o arts. 12 e 18 do CDC, o que não é o caso aqui. Aqui estamos diante de uma responsabilidade contratual, até porque o bem não chegou a ser entregue pela ex-concessionária.

Por fim, a gente entende também a ausência de vantagem para o apelante, tendo em vista que a Volkswagen não foi vinculada a esse contrato celebrado exclusivamente entre o apelado e a Disvema, isso porque o singelo exame do contrato celebrado constata que o negócio jurídico foi totalmente estranho ao contrato de concessão comercial.

Conforme já tinha falado, no contrato de concessão entre a montadora e a concessionária, não tem um objeto, a venda de consórcio, muito menos a venda de veículos usados, né? Porque a montadora não negocia veículos usados.

E aí, por fim, quero só destacar um precedente aqui da Segunda Câmara Cível que na ocasião quem foi a Relatora foi a Desembarcadora Heloísa, que inclusive é vogal também nesse julgamento.

Esse precedente que estou trazendo aqui, ele foi julgado em fevereiro desse ano envolvendo as mesmas partes, só o consumidor que era outro, mas é a Volkswagen, o consórcio Volkswagen e a Disvema e um outro consumidor.

E na ocasião, a excelentíssima Relatora, a Desembarcadora Heloísa, entendeu que a empresa montadora, para citar o que ela colocou no voto: “A empresa montadora de veículos não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão de contrato de venda de veículos sob o modelo de consórcio, no caso de inadimplemento afeto as obrigações da concessionária e da administradora de consórcio.

E, por fim, ela destacou que a causa de pedido se relaciona com a existência de vício do produto, mas decorre de inadimplemento contratual, obrigação essa que não foi assumida pela montadora.

Então, são esses que gostaria de colocar como representantes da Volkswagen.

A apelante requer o provimento de sua apelação com a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, em último caso, no mérito julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a montadora.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAFAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Sr. Presidente, cumprimentando o nobre advogado, peço o retorno dos autos até para verificar o precedente que sua excelência mencionou.

*

r
pm

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAFAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (Id. 14973376) e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA (Id. 14973374), por meio dos quais pretendem a reforma da r. sentença que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada por JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA, julgou procedente em parte a pretensão autoral e condenou as Apelantes, de forma solidária com a primeira requerida, DISVEMA - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., “a restituírem ao autor o valor de R$7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais), bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no instrumento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente a 10% do valor total do contrato, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil”.

Irresignada, a apelante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA sustenta, em síntese, os seguintes pontos para a reforma da sentença: (i) sua manifesta ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que o negócio jurídico que deu origem à lide foi um “Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Entrega Futura”, celebrado única e exclusivamente entre o autor e a concessionária DISVEMA (ii) que não participou de nenhuma etapa da negociação, não anuiu com seus termos, nem auferiu qualquer vantagem econômica direta da transação, sendo todos os pagamentos realizados em favor exclusivo da primeira requerida (iii) que a relação jurídica entre montadora (concedente) e concessionária (concedida) é de natureza estritamente comercial, regida por legislação específica – a Lei nº 6.729/79 (“Lei Ferrari”) –, que estabelece a autonomia e a independência das partes, vedando a subordinação econômica, jurídica ou administrativa da concessionária; (iv) que a DISVEMA, ao firmar o contrato, agiu em nome e por conta própria, não como sua representante legal ou preposta; (v) que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes, conforme o art. 265 do Código Civil, o que não se verifica no caso; (vi) que o contrato em questão tinha por objeto um “veículo automotor semi-novo”, enquanto atua exclusivamente na fabricação e comercialização de veículos novos (zero quilômetro), de modo que a venda de veículos usados é uma atividade permitida à concessionária por lei (art. 4º, III, da Lei nº 6.729/79), mas exercida por sua conta e risco, extrapolando o escopo do contrato de concessão comercial; (vii) a inaplicabilidade da teoria da aparência, visto que a simples utilização da logomarca Volkswagen pela DISVEMA é prerrogativa legal do contrato de concessão (art. 3º, III, da Lei nº 6.729/79), servindo apenas como identificação da revendedora autorizada e não implicando garantia ou responsabilidade da montadora por todos os seus negócios e (viii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que os juros de mora incidam apenas a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Por sua vez, a apelante CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA também pugna pela reforma integral da sentença, argumentando, em resumo: (i) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que a relação contratual do autor foi estabelecida exclusivamente com a DISVEMA, por meio de um plano próprio denominado “Cooperfácil Disvema” (ii) que, como administradora de consórcios devidamente autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, não possui qualquer vínculo com o negócio jurídico em questão, que se caracteriza como um “consórcio paralelo” ou “informal”, operado à margem da legislação pertinente (Lei nº 11.795/2008); (iii) que todos os comprovantes de pagamento foram emitidos em favor da DISVEMA, não tendo a apelante recebido qualquer valor ou auferido qualquer benefício da transação; (iv) que o celebrado não se qualifica como um consórcio nos termos da Lei nº 11.795/08, pois carece de elementos essenciais, como a administração por entidade autorizada pelo Banco Central, a formação de um grupo com finalidade de autofinanciamento e a previsão de contemplação por sorteio ou lance; (v) que a DISVEMA, ao criar e comercializar tal produto, extrapolou os limites do contrato de concessão, que apenas lhe facultava a participação na venda de cotas de consórcios
promovidos pela concedente
(art. 3º, §3º, da Lei nº 6.729/79), e não a criação de um plano próprio; (vi) a inaplicabilidade da teoria da aparência, dado que os documentos apresentados pelo autor (contrato e boletos) identificam o negócio claramente como “Cooperfácil Disvema”, sem menção ao Consórcio Nacional Volkswagen e (vii) que não praticou qualquer ato ilícito, pois não criou, gerenciou, anuiu ou se beneficiou do negócio jurídico firmado entre o autor e a DISVEMA, pelo contrário, alega que a própria marca foi utilizada indevidamente pela concessionária para fraudar consumidores, sendo também vítima da conduta da primeira ré.

Contrarrazões apresentadas por JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA nos Ids. 14973379 e 14973378, ambas pelo desprovimento dos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA em face de DISVEMA - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

Em sua petição inicial, o autor pleiteou a rescisão de “Contrato de Compra e Venda para Entrega Futura” firmado com a primeira ré (DISVEMA), bem como a condenação solidária de todas as requeridas à restituição dos valores pagos (R$ 7.704,00), ao pagamento de cláusula penal e à indenização por danos morais e materiais.

Como causa de pedir, narrou que, após pagar 27 das 60 parcelas para a aquisição de um veículo, suspendeu os pagamentos ao tomar conhecimento do estado de insolvência da DISVEMA, que não mais teria condições de honrar o contrato. A responsabilidade das demais requeridas foi fundamentada na teoria da aparência, argumentando que a DISVEMA, como concessionária autorizada, utilizava a marca e a estrutura do grupo Volkswagen para dar credibilidade ao negócio, induzindo o consumidor a crer que contratava com a própria montadora, via Consórcio Nacional.

Citadas, as requeridas VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN apresentaram contestação arguindo basicamente as mesmas teses. Em preliminar, alegam sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a falta de interesse de agir. No mérito, defenderam a legitimidade de sua conduta, sustentando que a relação contratual do autor foi exclusiva com a DISVEMA, uma pessoa jurídica autônoma regida pela Lei nº 6.729/79, que veda a interferência da montadora em sua gestão. Afirmaram, ainda, que o negócio em questão era um “consórcio paralelo” irregular, criado pela DISVEMA, do qual não participaram nem auferiram qualquer benefício, sendo inaplicável a teoria da aparência.

A primeira requerida, DISVEMA, não foi localizada para citação pessoal, o que ensejou sua citação por edital. Transcorrido o prazo sem manifestação, foi-lhe nomeado Curador Especial, que apresentou contestação por negativa geral.

O autor apresentou réplica, refutando as preliminares e insistindo na tese de responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento.

Instadas as partes a especificarem provas, a requerida CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN pleiteou a produção de prova pericial contábil, que foi deferida pelo juízo
a quo
.

Posteriormente, o autor requereu o julgamento antecipado do mérito, que foi acolhido.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
, com fundamento na teoria da aparência e na relação de consumo, rejeitou as preliminares e julgou procedente em parte a pretensão para declarar rescindido o contrato e condenar as três requeridas, de forma solidária, à restituição dos valores pagos, acrescidos de multa contratual e indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se a aferir se a VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN possuem responsabilidade solidária pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de negócio jurídico (“plano de compra para entrega futura”) firmado exclusivamente com a concessionária Disvema - Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda., que se utilizava da marca e da identidade visual da montadora para captar clientes.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Montadora de veículos responde pelo inadimplemento da concessionária credenciada que, valendo-se da ostensiva utilização da marca, celebra negócios jurídicos com o consumidor, ainda que estes sejam
atípicos
ou
irregulares
(como consórcios paralelos ou vendas com entrega futura frustrada).

A esse respeito, sublinhe-se que a Corte Superior firmou o entendimento de que a responsabilidade solidária encontra respaldo no Art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Como se depreende, a utilização de marca de renome — uso este consentido, inclusive por força da Lei nº 6.729/1979 (Lei Ferrari), em seu Art. 3º, inciso III — gera no consumidor a legítima expectativa de que o negócio é garantido pela Montadora.

Nesse diapasão, o STJ reiteradamente afasta a aplicação restritiva da Lei Ferrari em desfavor do consumidor, em prestígio à interpretação integrativa do Art. 7º do CDC.

Desse modo, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania estabelece que a Montadora responde pela falha da concessionária, pois esta integra a cadeia de fornecimento e se beneficia da marca, aplicando a Teoria da Aparência para o reconhecimento da responsabilidade solidária da Montadora e do Consórcio, mesmo em casos de consórcio irregular.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM SISTEMA DE CONSÓRCIO. RECUSA DE ENTREGA PELA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Controvérsia acerca da responsabilidade da montadora perante os consumidores de consórcio irregular administrado pela concessionária da marca. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Responsabilidade solidária da montadora perante os consumidores que aderiram a grupo de consórcio formado irregularmente pela concessionária. 4. Aplicação da teoria da aparência ao caso, tendo em vista a legítima expectativa gerada nos consumidores em virtude da ampla utilização (cf. art. 3º, inciso III, da Lei Ferrari) da marca da montadora pela concessionária. Julgados desta Corte Superior. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.757.698/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO FABRICANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a fabricante do veículo pode ser parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo consorciado. Precedentes. 3. Na hipótese, com base na análise dos elementos de provas dos autos, a Corte local reconheceu a aplicação da teoria da aparência. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.711.050/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM. NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA. 1. A montadora de veículos responde pelo inadimplemento da concessionária credenciada que deixa de entregar veículo comprado e totalmente pago pelo consumidor. 2. A posição jurídica da fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - enquadra-se perfeitamente no que preceitua o art. 34 do CDC, segundo o qual o "fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos", norma essa que consagra a responsabilidade de qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia, pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança. 3. A utilização de marca de renome - utilização essa consentida até por força de Lei (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.729/1979) - gera no consumidor legítima expectativa de que o contrato é garantido pela montadora, razão pela qual deve esta responder por eventuais desvios próprios dos negócios jurídicos celebrados nessa seara. 4. De resto, os preceitos da Lei n. 6.729/1979 (Lei Ferrari), que regem a relação jurídica entre concedente e concessionária, não podem ser aplicados em desfavor do consumidor, por força do que dispõe o art. 7º do CDC, que permite a interpretação integrativa ou analógica apenas no que diga respeito aos "direitos" daqueles. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.309.981/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 17/12/2013.)

No caso, observa-se que a requerida DISVEMA era, de fato, uma concessionária autorizada da VOLKSWAGEN DO BRASIL, conforme contrato juntado aos autos (fls. 270/274) e confirmado pela própria Montadora em sede de Contestação.

Assim, o Apelado JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA buscou os serviços na concessionária e aderiu ao plano "Cooperfácil Disvema", sob a crença inabalável de que estava contratando com o grupo econômico VOLKSWAGEN ou, minimamente, que a Montadora e sua Administradora de Consórcio chancelavam o negócio. Essa legítima confiança, tutelada pela Teoria da Aparência, torna irrelevante a discussão acerca da autonomia da concessionária ou da regularidade do consórcio, devendo a responsabilidade ser imputada a todos os que se apresentaram na cadeia.

Em casos idênticos envolvendo as mesmas requeridas, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a situação atrai a incidência da teoria da aparência, de modo a responsabilizar solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Vejamos:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos estabelecidos do Código de Defesa do Consumidor, resta evidenciada a responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º, parágrafo único, daquele diploma legal, notadamente à luz da teoria da aparência que incide na hipótese vertente. (TJES, Classe: Apelação, 0002470-90.2009.8.08.0001, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/08/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISVEMA. CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN E VOLKSWAGEN DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A irresignação do apelante se limita na afirmação de que as outras duas empresas requeridas (Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio LTDA e Volkswagen do Brasil de Veículos Automotores) são solidariamente responsáveis com a 1ª empresa requerida (DISVEMA) na restituição dos valores pagos e da multa contratual. 2. Aplica-se ao caso a teoria da aparência. Os documentos de fls. 43 e ss. demonstram a logomarca das empresas apeladas na proposta de compra, no aviso de ingresso ao Plano Cooperfácil Disvema, bem como no e-email enviado pela própria empresa apelada indicando que a concessionária Disvema é autorizada Volkswagen. 3. De tal modo, por força da teoria da aparência, as apeladas devem responder pelos atos praticados pela primeira requerida (Disvema), pelo menos enquanto esta se utilizava do nome Volkswagen em suas práticas comerciais. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 001090026012, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 12/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA DE VEÍCULOS NAS RELAÇÕES TRAVADAS ENTRE SUA DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR FINAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) As teses recursais referentes à ausência de condições da ação - Legitimidade e interesse - Tangem, em realidade, ao mérito da demanda, haja vista que, ao fim, o que se pretende discutir é a existência de responsabilidade da montadora de veículos nas relações travadas entre sua distribuidora e o consumidor final. 2) De acordo com precedentes deste E. Sodalício, “o apelado só efetivou a aquisição do bem porque as circunstâncias criadas pela concessionária o fizeram crer que efetivava o negócio com a apelante, que, por outro lado, tirava proveito econômico das vendas realizadas e deixou transparecer a existência de relação jurídica entre elas. Portanto, a Consórcio Nacional Volkswagen ao gerar no consumidor a aparência de parceira no negócio jurídico celebrado, é parte legítima para figurar no polo passivo do processo e possui responsabilidade solidária com a empresa Disvema, no ressarcimento pelos danos suportados”. (TJES, Classe: Apelação, 61080007000, Relator: WILLIAN Silva, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/11/2012, Data da Publicação no Diário: 07/12/2012).3) O advento da legislação consumerista supriu a lacuna então existente no ordenamento jurídico ao tempo da publicação da Lei nº 6.729/79, tornando indevida a utilização da referida legislação com o escopo macular a natureza do contrato e eximir a responsabilidade do fornecedor de produto ou serviço, em detrimento da proteção ao consumidor vulnerável. 4) Nesse sentido, atualmente entende a Colenda Corte Superior que: "A fornecedora de veículos automotores para revenda - Montadora concedente - É solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes. " (AGRG no AREsp 629.301/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).5) Em se tratando de notória relação de consumo, nos termos estabelecidos pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, é certa a incidência da responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º e repetido no art. 25, § 1º da Lei nº 8.078/90, decorrente da falha na fiscalização da confiabilidade da atividade dos seus concessionários. 6) Ademais, a responsabilidade solidária da montadora encontra-se igualmente justificada em razão da incidência do artigo 30 da Lei Consumerista à espécie, na medida em que a montadora de veículos admitiu a utilização de seu emblema no plano de consórcio comercializado pela distribuidora, o qual carreava em seu próprio nome a marca Volkswagen (Consórcio Nacional Volkswagen). 7) Por fim, é relevante consignar que, in casu, a responsabilidade da recorrente não decorre da prática de ato ilícito, mas da incidência da norma protetiva que, com o escopo de equilibrar a relação jurídica de consumo, instituiu a responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços disponibilizados no mercado de consumo. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000784-18.2009.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 13/09/2016; DJES 23/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NA CONDIÇÃO DE CEDENTE – PERMISSÃO DO USO DA IMAGEM – TEORIA DA APARÊNCIA – RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai dos fatos narrados na inicial e do conjunto probatório dos autos o autor⁄apelado, ao aderir ao consórcio Disvema, o fez acreditando celebrar negócio também com a Volkswagen, empresa de grande poderio econômico, que gozava da confiança do consumidor. 2. É notória a publicidade que a Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda. dava à Volkswagen, o que se colhe dos documentos acostados aos autos, com intuito de atrair consumidores, mormente diante da inexpressividade de sua denominação e renome nacional da concessionária⁄montadora. 3. Destarte, cabível a aplicação da teoria da aparência a hipótese em análise, havendo nos autos elementos suficientes a indicar a existência de relação negocial de dependência entre a fornecedora de produtos, que ultrapassa a mera permissão do uso de sua logomarca da Volkswagen, sendo esta responsável pela entrega de todos os veículos contemplados pelo consórcio administrado pela Disvema. 4. Forçoso concluir, pois, a caracterização de atitude passiva e de certa forma conveniente da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., ao deixar que inúmeros consorciados acreditassem que a administradora de consórcio a qual aderiram, era cedente da mesma, porquanto aferiu lucro em razão dessa atuação, vendendo e recebendo pelos veículos objetos dos consórcios celebrados com a Disvema, assumindo, também em razão do proveito, a responsabilidade pelo inadimplemento dos contratos. 5. Assim, admite-se que o consumidor acreditando na aparência denunciada pelo negócio, não pode ficar desprotegido em seu prejuízo, socorrendo-se à teoria da aparência, a fim de ver obrigada a concessionária⁄montadora, ora apelante, a ressarcir os valores desembolsados no consórcio de automóvel ao qual aderiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 032100016115, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

Portanto, conclui-se que conjunto probatório é robusto e inequívoco ao demonstrar que a DISVEMA se apresentava ao público consumidor não como uma entidade isolada, mas como a própria face da Volkswagen na região.

A utilização ostensiva da logomarca da montadora em contratos, propostas, boletos de cobrança e material publicitário (fls. 24-52) criou no consumidor a legítima e razoável expectativa de que negociava com a solidez e a garantia do grupo econômico Volkswagen.

A aplicação da teoria da aparência, no caso, não se baseia em mera presunção, mas em fatos concretos que, sob a ótica do homem médio, induziram o consumidor a erro escusável. A confiança do autor foi depositada na marca, sendo a concessionária, a seus olhos, a porta de entrada para os produtos e serviços da montadora. Permitir que a concedente se exima de responsabilidade, após se beneficiar por anos da atuação de sua representante, seria violar o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo (art. 4º, III, do CDC) e impor ao consumidor, parte vulnerável da relação, um prejuízo desproporcional.

Ademais, a tese defensiva de que a Lei nº 6.729/79 (“Lei Ferrari”) garantiria uma autonomia absoluta à concessionária, afastando a solidariedade, não pode prevalecer sobre os princípios protetivos do microssistema consumerista. A referida lei regula a relação comercial entre concedente e concedida, mas não tem o condão de blindar a montadora de sua responsabilidade perante o consumidor final, sobretudo quando aufere benefícios diretos e indiretos da atuação de sua rede de distribuição. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A interpretação de que a concessionária não se enquadraria nesse conceito deve ser rechaçada, pois, para o consumidor, a concessionária é, inequivocamente, a representante da marca.

Não desconheço o recente julgado desta Segunda Câmara Cível, de Relatoria da eminente Desembargadora Heloisa Cariello (0002448-29.2009.8.08.0002) mencionado na brilhante sustentação oral realizada pelo causídico que representada a Montadora, mas, rogando vênias à culta Colega, perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais julgados deste Sodalício, aplicando a teoria da aparência, pois o consumidor entrou em uma concessionária (DISVEMA) autorizada pela VOLKSWAGEN, acreditando estar contratando um consórcio vinculado ao CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe ao reconhecer o dever solidário de reparação de todos os que, de alguma forma, participaram da cadeia de fornecimento e se beneficiaram da confiança depositada pelo consumidor na marca.

Subsidiariamente, a apelante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da citação, especificando, quanto aos juros, que o marco inicial deveria ser a data da última citação válida nos autos.

A pretensão, contudo, não merece acolhida, pois contraria a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que tange à correção monetária, a tese recursal de que sua fluência deva se iniciar com a citação afasta-se do entendimento pacificado. A correção monetária não constitui um ônus decorrente da mora, mas sim um mecanismo de recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação. Seu objetivo é assegurar que o credor receba quantia com o mesmo poder aquisitivo que possuía na data do prejuízo. Tratando-se de devolução de parcelas pagas (dano material), o prejuízo se configura a cada desembolso. Assim, a correção deve incidir a partir de cada pagamento efetuado pelo consumidor, nos exatos termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Quanto aos juros de mora, a pretensão de que o termo inicial seja a data da
última
citação válida no processo é igualmente infundada. A citação é o ato que, por excelência, constitui o devedor em mora nas obrigações contratuais, conforme dispõem o art. 240 do Código de Processo Civil e o art. 405 do Código Civil.

A particularidade do caso reside na existência de uma obrigação solidária, reconhecida nesta decisão. Em tais hipóteses, a mora de um dos devedores solidários estende seus efeitos a todos os demais coobrigados. É o que determina, de forma cogente, o art. 280 do Código Civil:

Art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.

Dessa forma, tão logo realizado o primeiro ato citatório válido nos autos, constituindo em mora um dos devedores solidários, seus efeitos se irradiam para toda a cadeia de responsáveis, que passam, a partir daquele momento, a responder conjuntamente pelos juros moratórios. A citação dos demais litisconsortes em datas posteriores não tem o condão de alterar esse marco inicial.

Nessa linha de raciocínio, o termo inicial para a fluência dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade solidária, é a data da primeira citação válida realizada no processo. Este entendimento prestigia a finalidade do instituto da solidariedade e a efetividade da tutela jurisdicional. Conforme precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SEGUIDA DE RECONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM A PARTIR DA PRIMEIRA CITAÇÃO. PLANILHA DO CREDOR EM CONSONÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO. 1. Os executados foram condenados solidariamente ao pagamento de quantia, com incidência de juros de mora a contar da citação. Tratando-se de obrigação solidária, o termo inicial dos juros é a data da primeira citação, porque nesse momento se fez presente o efeito de constituição em mora em relação à coexecutada, que repercutiu na esfera jurídica do coexecutado, por decorrência do que estabelece o artigo 280 do Código Civil. Inviável a abertura da contagem do prazo a partir da última citação, pois é o próprio chamamento que determina a abertura da contagem (artigo 240 do Código de Processo Civil c. C. Artigo 405 do Código Civil). (...) (TJSP; Agravo de Instrumento 2207698-68.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Portanto, estando a pretensão recursal em dissonância com a legislação aplicável e a jurisprudência, o pedido subsidiário deve ser integralmente desprovido.

Por fim, afasto o pedido formulado pelo apelado em contrarrazões, de condenação das apelantes por litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé é uma penalidade processual de caráter excepcional, que exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, incorrendo em uma das condutas taxativamente descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A boa-fé é presumida, e a má-fé deve ser robustamente comprovada, não se admitindo sua inferência a partir da mera improcedência do pedido ou do desprovimento do recurso.

No caso em apreço, embora os recursos de apelação estejam sendo desprovidos, não se vislumbra que as apelantes tenham atuado com o deliberado intuito de protelar o feito ou de alterar a verdade dos fatos. Pelo contrário, as teses recursais, notadamente a da ilegitimidade passiva, baseiam-se em interpretação plausível da legislação de regência (Lei nº 6.729/79) e, inclusive, encontram amparo em precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A existência de uma controvérsia jurídica relevante, com diferentes correntes jurisprudenciais, afasta a caracterização do recurso como “manifestamente infundado” ou “protelatório”. A interposição do apelo, nesse contexto, representa o exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição, corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser confundido com deslealdade processual. Vejamos:

[...] pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte. [...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

Ausente a prova do dolo processual e não se enquadrando a conduta das apelantes em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Via de consequência, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O

(Divergência)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, nos autos da ação ajuizada por
JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA,
que julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar as apelantes, de forma solidária com a requerida Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu LTDA., “
a restituírem ao autor o valor de R$7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais), bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no instrumento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente a 10% do valor total do contrato, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil
”.

O eminente relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, negou provimento a ambos os recursos.

Pois bem.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

A controvérsia cinge-se a determinar se a fabricante de veículos e a administradora de consórcios do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de negócio jurídico firmado exclusivamente com a concessionária corré, Disvema Distribuidora de Veículos Manhaçu Ltda., que se utilizou da identidade visual da montadora e comercializou plano de aquisição de veículo (“Cooperfácil”), não procedendo à entrega do bem.

De início, mister destacar que a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, embora ampla, não é irrestrita ou automática. Ela pressupõe, invariavelmente, a participação dos agentes na cadeia de fornecimento que resultou diretamente no dano suportado pelo consumidor.

Da análise do conjunto probatório produzido, notadamente do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Entrega Futura” (fls. 24/25), constata-se que o negócio jurídico foi celebrado exclusivamente entre o autor e a empresa Disvema – Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda, inexistindo qualquer prova de participação das apelantes na cadeia causal que originou o inadimplemento contratual.

Quanto à administradora de consórcios oficial, não há comprovação de que o contrato em questão, denominado “Cooperfácil Disvema”, possui vinculação com os serviços por ela prestados.

Ainda, os boletos bancários acostados (fls. 36/62) demonstram que os pagamentos foram direcionados à própria Disvema. Inexiste, portanto, vínculo jurídico ou gestão de recursos por parte da administradora de consórcios apelante que justifique sua responsabilização.

No que tange à fabricante, oportuno registrar que a causa de pedir da demanda não tangencia a existência de vício do produto (veículo), hipótese que atrairia, sem hesitação, a sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 18 do CDC.

O caso em tela versa estritamente sobre falha na prestação do serviço de venda e entrega futura de veículo, consubstanciada na apropriação dos valores pela concessionária sem a contrapartida da entrega do bem.

Com efeito, a Teoria da Aparência, utilizada na sentença para fundamentar a condenação, cede passo diante da constatação de que o objeto do contrato era um veículo descrito como seminovo.

Ora, é fato notório que a montadora fabrica veículos novos, não possuindo controle ou responsabilidade sobre o mercado de veículos usados ou seminovos transacionados pelas concessionárias por conta e risco próprios.

A expectativa do consumidor de contratar com a garantia da marca Volkswagen resta enfraquecida quando o objeto do contrato foge à linha de produção da fábrica e a modalidade de pagamento (“Cooperfácil”) não corresponde aos produtos financeiros oficiais da marca.

Nesse cenário, aplica-se o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem que a responsabilidade civil recai sobre o responsável pela causação do dano ou o autor da ofensa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FABRICANTE - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FINANCIAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRÉUS - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO -
A empresa montadora de veículos não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão de contrato de venda de veículo por descumprimento da concessionária autorizada da referida marca, por atuar de forma independente em relação à fabricante, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.729/79, afastando-se a alegada solidariedade. - Não tendo o negócio jurídico se aperfeiçoado em razão da não entrega do veículo ao comprador, deve ser rescindido o contrato de compra e venda, bem como o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, pois este é vinculado àquele, devido ao seu caráter acessório.

- O descumprimento contratual pela concessionária que de forma desidiosa e sem justificativa razoável, deixa de entregar o veículo ao comprador, ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa dano moral ao seu adquirente.

- Cabível a redução do valor arbitrado para a indenização por danos morais se não atende ele aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade considerado o caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.17.002243-5/002, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação em 10/02/2022)

Portanto, ausente o nexo de causalidade entre a conduta das apelantes e o dano sofrido pelo autor, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo a responsabilidade recair unicamente sobre a pessoa jurídica que efetivamente contratou e inadimpliu a obrigação, qual seja, a Disvema.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação às apelantes.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos das apelantes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

vfc*

DATA DA SESSÃO: 09/12/202

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pediu vista dos autos o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Observada a divergência interpretativa no caso presente, cuidei em analisar detidamente a realidade concreta e com o devido respeito ao judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, peço vênia para divergir de Sua Excelência e acompanhar a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery.

A controvérsia, em sua essência, gravita em torno da existência, ou não, de responsabilidade solidária da fabricante de veículos e da administradora de consórcios – integrantes do mesmo grupo econômico – pelos danos suportados pelo consumidor decorrentes de inadimplemento contratual perpetrado exclusivamente pela concessionária corré, Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda., no âmbito de negócio jurídico denominado "Cooperfácil".

De plano, é preciso se ter em mente que, a solidariedade prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não opera de forma automática ou indiscriminada. Ela exige, como pressuposto inafastável, que o integrante da cadeia de consumo tenha, direta ou indiretamente, concorrido para o evento danoso ou dele se beneficiado.

No caso em tela, o exame acurado dos autos revela que a concessionária Disvema agiu fora dos limites contratuais da concessão, criando um "consórcio paralelo" ou grupo de investimento irregular, denominado "Cooperfácil Disvema". Ao assim proceder, a concessionária rompeu o nexo de causalidade que a vincularia à montadora e à administradora oficial, praticando ato ilícito autônomo e exclusivo.

Conquanto a Teoria da Aparência vise proteger a confiança legítima do consumidor, sua aplicação não pode servir de salvaguarda para negócios manifestamente atípicos ou que escapem à lógica do mercado regulado.

Há dois elementos fáticos cruciais que fulminam a tese de que o consumidor teria sido legitimamente induzido a erro ao acreditar contratar com a montadora:

i) A Natureza do Objeto:
O contrato versava sobre a aquisição de um "veículo automotor
semi-novo
". É de conhecimento do homem médio que as montadoras de veículos (fabricantes) dedicam-se à produção e comercialização de veículos zero quilômetro. O mercado de veículos usados ou seminovos é seara de atuação exclusiva das revendedoras/concessionárias, por sua conta e risco. Ao contratar a entrega futura de um bem usado, desfaz-se o vínculo lógico com a fabricante Volkswagen, tornando inviável a presunção de garantia da marca sobre tal objeto.

ii) A Atipicidade da Modalidade de Pagamento:
O instrumento contratual (fls. 24/25) e a sistemática do "Cooperfácil" não guardam similitude com os produtos oficiais de consórcio regulados pelo Banco Central e geridos pela Apelante Consórcio Nacional Volkswagen. Trata-se de operação financeira marginal, criada unilateralmente pela Disvema. A autonomia patrimonial da concessionária, regida pela Lei nº 6.729/79 (Lei Ferrari), impede que a fabricante seja garante universal de todas as aventuras comerciais empreendidas por sua rede de distribuição, mormente quando estas configuram ilícitos civis ou penais alheios ao contrato de concessão.

Imperioso destacar que não se imputa às Apelantes qualquer vício de fabricação ou falha na administração de seus grupos reais de consórcio. A lide versa estritamente sobre a apropriação indébita de valores e o descumprimento de entrega de bem pela Disvema.

Responsabilizar a montadora e a administradora de consórcios por atos praticados exclusivamente pela concessionária, em total desvio de finalidade e sem qualquer proveito econômico para aquelas, implicaria na criação de uma modalidade de "seguro universal" não prevista no ordenamento jurídico, violando o equilíbrio econômico-financeiro das relações empresariais e consumeristas.

Nesse contexto, renovando as vênias aos que pensam de modo diverso, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a estas recorrentes, mantendo-se a condenação exclusivamente em face da ré DISVEMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA, a teor do voto divergente.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargadora Heloísa Cariello é a próxima a votar.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOíSA CARIELLO:-

Acompanhando a divergênca.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002293-29.2009.8.08.0001

APELANTE
S
: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

APELADO: JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA

RELATOR:
DES.
RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO VISTA

(
Divergência
)

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, nos autos da ação ajuizada por
JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA,
que julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar as apelantes, de forma solidária com a requerida Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu LTDA., “
a restituírem ao autor o valor de R$7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais), bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no instrumento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente a 10% do valor total do contrato, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil
”.

O eminente relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, negou provimento a ambos os recursos.

Pois bem.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

A controvérsia cinge-se a determinar se a fabricante de veículos e a administradora de consórcios do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de negócio jurídico firmado exclusivamente com a concessionária corré, Disvema Distribuidora de Veículos Manhaçu Ltda., que se utilizou da identidade visual da montadora e comercializou plano de aquisição de veículo (“Cooperfácil”), não procedendo à entrega do bem.

De início, mister destacar que a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, embora ampla, não é irrestrita ou automática. Ela pressupõe, invariavelmente, a participação dos agentes na cadeia de fornecimento que resultou diretamente no dano suportado pelo consumidor.

Da análise do conjunto probatório produzido, notadamente do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Entrega Futura” (fls. 24/25), constata-se que o negócio jurídico foi celebrado exclusivamente entre o autor e a empresa Disvema – Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda, inexistindo qualquer prova de participação das apelantes na cadeia causal que originou o inadimplemento contratual.

Quanto à administradora de consórcios oficial, não há comprovação de que o contrato em questão, denominado “Cooperfácil Disvema”, possui vinculação com os serviços por ela prestados.

Ainda, os boletos bancários acostados (fls. 36/62) demonstram que os pagamentos foram direcionados à própria Disvema. Inexiste, portanto, vínculo jurídico ou gestão de recursos por parte da administradora de consórcios apelante que justifique sua responsabilização.

No que tange à fabricante, oportuno registrar que a causa de pedir da demanda não tangencia a existência de vício do produto (veículo), hipótese que atrairia, sem hesitação, a sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 18 do CDC.

O caso em tela versa estritamente sobre falha na prestação do serviço de venda e entrega futura de veículo, consubstanciada na apropriação dos valores pela concessionária sem a contrapartida da entrega do bem.

Com efeito, a Teoria da Aparência, utilizada na sentença para fundamentar a condenação, cede passo diante da constatação de que o objeto do contrato era um veículo descrito como seminovo.

Ora, é fato notório que a montadora fabrica veículos novos, não possuindo controle ou responsabilidade sobre o mercado de veículos usados ou seminovos transacionados pelas concessionárias por conta e risco próprios.

A expectativa do consumidor de contratar com a garantia da marca Volkswagen resta enfraquecida quando o objeto do contrato foge à linha de produção da fábrica e a modalidade de pagamento (“Cooperfácil”) não corresponde aos produtos financeiros oficiais da marca.

Nesse cenário, aplica-se o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem que a responsabilidade civil recai sobre o responsável pela causação do dano ou o autor da ofensa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FABRICANTE - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FINANCIAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRÉUS - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO -
A empresa montadora de veículos não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão de contrato de venda de veículo por descumprimento da concessionária autorizada da referida marca, por atuar de forma independente em relação à fabricante, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.729/79, afastando-se a alegada solidariedade. - Não tendo o negócio jurídico se aperfeiçoado em razão da não entrega do veículo ao comprador, deve ser rescindido o contrato de compra e venda, bem como o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, pois este é vinculado àquele, devido ao seu caráter acessório.

- O descumprimento contratual pela concessionária que de forma desidiosa e sem justificativa razoável, deixa de entregar o veículo ao comprador, ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa dano moral ao seu adquirente.

- Cabível a redução do valor arbitrado para a indenização por danos morais se não atende ele aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade considerado o caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.17.002243-5/002, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação em 10/02/2022)

Portanto, ausente o nexo de causalidade entre a conduta das apelantes e o dano sofrido pelo autor, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo a responsabilidade recair unicamente sobre a pessoa jurídica que efetivamente contratou e inadimpliu a obrigação, qual seja, a Disvema.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos recursos de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação às apelantes.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos das apelantes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(Id. 14973376) e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
(Id. 14973374), por meio dos quais pretendem a reforma da r. sentença que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada por
JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA
, julgou procedente em parte a pretensão autoral e condenou as Apelantes, de forma solidária com a primeira requerida, DISVEMA - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., “a restituírem ao autor o valor de R$7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais), bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no instrumento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente a 10% do valor total do contrato, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil”.

Irresignada, a apelante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
sustenta, em síntese, os seguintes pontos para a reforma da sentença:
(i)
sua manifesta ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que o negócio jurídico que deu origem à lide foi um “Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Entrega Futura”, celebrado única e exclusivamente entre o autor e a concessionária DISVEMA
(ii)
que não participou de nenhuma etapa da negociação, não anuiu com seus termos, nem auferiu qualquer vantagem econômica direta da transação, sendo todos os pagamentos realizados em favor exclusivo da primeira requerida
(iii)
que a relação jurídica entre montadora (concedente) e concessionária (concedida) é de natureza estritamente comercial, regida por legislação específica – a Lei nº 6.729/79 (“Lei Ferrari”) –, que estabelece a autonomia e a independência das partes, vedando a subordinação econômica, jurídica ou administrativa da concessionária;
(iv)
que a DISVEMA, ao firmar o contrato, agiu em nome e por conta própria, não como sua representante legal ou preposta;
(v)
que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes, conforme o art. 265 do Código Civil, o que não se verifica no caso;
(vi)
que o contrato em questão tinha por objeto um “veículo automotor semi-novo”, enquanto atua exclusivamente na fabricação e comercialização de veículos novos (zero quilômetro), de modo que a venda de veículos usados é uma atividade permitida à concessionária por lei (art. 4º, III, da Lei nº 6.729/79), mas exercida por sua conta e risco, extrapolando o escopo do contrato de concessão comercial;
(vii)
a inaplicabilidade da teoria da aparência, visto que a simples utilização da logomarca Volkswagen pela DISVEMA é prerrogativa legal do contrato de concessão (art. 3º, III, da Lei nº 6.729/79), servindo apenas como identificação da revendedora autorizada e não implicando garantia ou responsabilidade da montadora por todos os seus negócios e
(viii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que os juros de mora incidam apenas a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Por sua vez, a apelante
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
também pugna pela reforma integral da sentença, argumentando, em resumo:
(i)
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que a relação contratual do autor foi estabelecida exclusivamente com a DISVEMA, por meio de um plano próprio denominado “Cooperfácil Disvema”
(ii)
que, como administradora de consórcios devidamente autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, não possui qualquer vínculo com o negócio jurídico em questão, que se caracteriza como um “consórcio paralelo” ou “informal”, operado à margem da legislação pertinente (Lei nº 11.795/2008);
(iii)
que todos os comprovantes de pagamento foram emitidos em favor da DISVEMA, não tendo a apelante recebido qualquer valor ou auferido qualquer benefício da transação;
(iv)
que o celebrado não se qualifica como um consórcio nos termos da Lei nº 11.795/08, pois carece de elementos essenciais, como a administração por entidade autorizada pelo Banco Central, a formação de um grupo com finalidade de autofinanciamento e a previsão de contemplação por sorteio ou lance;
(v)
que a DISVEMA, ao criar e comercializar tal produto, extrapolou os limites do contrato de concessão, que apenas lhe facultava a participação na venda de cotas de consórcios
promovidos pela concedente
(art. 3º, §3º, da Lei nº 6.729/79), e não a criação de um plano próprio;
(vi)
a inaplicabilidade da teoria da aparência, dado que os documentos apresentados pelo autor (contrato e boletos) identificam o negócio claramente como “Cooperfácil Disvema”, sem menção ao Consórcio Nacional Volkswagen e
(vii)
que não praticou qualquer ato ilícito, pois não criou, gerenciou, anuiu ou se beneficiou do negócio jurídico firmado entre o autor e a DISVEMA, pelo contrário, alega que a própria marca foi utilizada indevidamente pela concessionária para fraudar consumidores, sendo também vítima da conduta da primeira ré.

Contrarrazões apresentadas por
JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA
nos Ids. 14973379 e 14973378, ambas pelo desprovimento dos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA
em face de
DISVEMA - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA
,
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
.

Em sua petição inicial, o autor pleiteou a rescisão de “Contrato de Compra e Venda para Entrega Futura” firmado com a primeira ré (
DISVEMA
), bem como a condenação solidária de todas as requeridas à restituição dos valores pagos (R$ 7.704,00), ao pagamento de cláusula penal e à indenização por danos morais e materiais.

Como causa de pedir, narrou que, após pagar 27 das 60 parcelas para a aquisição de um veículo, suspendeu os pagamentos ao tomar conhecimento do estado de insolvência da
DISVEMA
, que não mais teria condições de honrar o contrato. A responsabilidade das demais requeridas foi fundamentada na teoria da aparência, argumentando que a
DISVEMA
, como concessionária autorizada, utilizava a marca e a estrutura do grupo Volkswagen para dar credibilidade ao negócio, induzindo o consumidor a crer que contratava com a própria montadora, via Consórcio Nacional.

Citadas, as requeridas
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
e
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
apresentaram contestação arguindo basicamente as mesmas teses. Em preliminar, alegam sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a falta de interesse de agir. No mérito, defenderam a legitimidade de sua conduta, sustentando que a relação contratual do autor foi exclusiva com a DISVEMA, uma pessoa jurídica autônoma regida pela Lei nº 6.729/79, que veda a interferência da montadora em sua gestão. Afirmaram, ainda, que o negócio em questão era um “consórcio paralelo” irregular, criado pela
DISVEMA
, do qual não participaram nem auferiram qualquer benefício, sendo inaplicável a teoria da aparência.

A primeira requerida,
DISVEMA
, não foi localizada para citação pessoal, o que ensejou sua citação por edital. Transcorrido o prazo sem manifestação, foi-lhe nomeado Curador Especial, que apresentou contestação por negativa geral.

O autor apresentou réplica, refutando as preliminares e insistindo na tese de responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento.

Instadas as partes a especificarem provas, a requerida
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
pleiteou a produção de prova pericial contábil, que foi deferida pelo juízo
a quo
.

Posteriormente, o autor requereu o julgamento antecipado do mérito, que foi acolhido.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
, com fundamento na teoria da aparência e na relação de consumo, rejeitou as preliminares e julgou procedente em parte a pretensão para declarar rescindido o contrato e condenar as três requeridas, de forma solidária, à restituição dos valores pagos, acrescidos de multa contratual e indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se a aferir se a
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
e o
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
possuem responsabilidade solidária pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de negócio jurídico (“plano de compra para entrega futura”) firmado exclusivamente com a concessionária Disvema - Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda., que se utilizava da marca e da identidade visual da montadora para captar clientes.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a Montadora de veículos responde pelo inadimplemento da concessionária credenciada que, valendo-se da ostensiva utilização da marca, celebra negócios jurídicos com o consumidor, ainda que estes sejam
atípicos
ou
irregulares
(como consórcios paralelos ou vendas com entrega futura frustrada)
.

A esse respeito, sublinhe-se que a Corte Superior firmou o entendimento de que a responsabilidade solidária encontra respaldo no Art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Como se depreende, a utilização de marca de renome — uso este consentido, inclusive por força da
Lei nº 6.729/1979 (Lei Ferrari)
, em seu Art. 3º, inciso III — gera no consumidor a
legítima expectativa
de que o negócio é garantido pela Montadora.

Nesse diapasão, o STJ reiteradamente afasta a aplicação restritiva da Lei Ferrari em desfavor do consumidor, em prestígio à interpretação integrativa do Art. 7º do CDC.

Desse modo, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania estabelece que a Montadora responde pela falha da concessionária, pois esta integra a cadeia de fornecimento e se beneficia da marca, aplicando a
Teoria da Aparência
para o reconhecimento da responsabilidade solidária da Montadora e do Consórcio, mesmo em casos de consórcio irregular.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM SISTEMA DE CONSÓRCIO. RECUSA DE ENTREGA PELA CONCESSIONÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Controvérsia acerca da responsabilidade da montadora perante os consumidores de consórcio irregular administrado pela concessionária da marca. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
3. Responsabilidade solidária da montadora perante os consumidores que aderiram a
grupo de consórcio formado irregularmente pela concessionária
. 4. Aplicação da teoria da aparência ao caso, tendo em vista a legítima expectativa gerada nos consumidores em virtude da ampla utilização (cf. art. 3º, inciso III, da Lei Ferrari) da marca da montadora pela concessionária. Julgados desta Corte Superior.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.757.698/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO FABRICANTE. TEORIA DA APARÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a fabricante do veículo pode ser parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo consorciado. Precedentes.
3. Na hipótese, com base na análise dos elementos de provas dos autos, a Corte local reconheceu a aplicação da teoria da aparência. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.711.050/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020.)

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM. NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA. 1. A montadora de veículos responde pelo inadimplemento da concessionária credenciada que deixa de entregar veículo comprado e totalmente pago pelo consumidor. 2. A posição jurídica da fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - enquadra-se perfeitamente no que preceitua o art. 34 do CDC, segundo o qual o "fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos", norma essa que consagra a responsabilidade de qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia, pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança.
3. A utilização de marca de renome - utilização essa consentida até por força de Lei (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.729/1979) - gera no consumidor legítima expectativa de que o contrato é garantido pela montadora, razão pela qual deve esta responder por eventuais desvios próprios dos negócios jurídicos celebrados nessa seara. 4. De resto, os preceitos da Lei n. 6.729/1979 (Lei Ferrari), que regem a relação jurídica entre concedente e concessionária, não podem ser aplicados em desfavor do consumidor, por força do que dispõe o art. 7º do CDC, que permite a interpretação integrativa ou analógica apenas no que diga respeito aos "direitos" daqueles.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.309.981/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 17/12/2013.)

No caso, observa-se que a requerida
DISVEMA
era, de fato, uma
concessionária autorizada da VOLKSWAGEN DO BRASIL
, conforme contrato juntado aos autos (fls. 270/274) e
confirmado pela própria Montadora em sede de Contestação
.

Assim, o Apelado
JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA
buscou os serviços na concessionária e aderiu ao plano
"Cooperfácil Disvema"
, sob a crença inabalável de que estava contratando com o grupo econômico
VOLKSWAGEN
ou, minimamente, que a Montadora e sua Administradora de Consórcio chancelavam o negócio. Essa legítima confiança, tutelada pela
Teoria da Aparência
, torna irrelevante a discussão acerca da autonomia da concessionária ou da regularidade do consórcio, devendo a responsabilidade ser imputada a todos os que se apresentaram na cadeia.

Em casos idênticos envolvendo as mesmas requeridas, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a situação atrai a incidência da
teoria da aparência
, de modo a responsabilizar solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Vejamos:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos estabelecidos do Código de Defesa do Consumidor, resta evidenciada a responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º, parágrafo único, daquele diploma legal, notadamente à luz da teoria da aparência que incide na hipótese vertente.
(TJES, Classe: Apelação, 0002470-90.2009.8.08.0001, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/08/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISVEMA. CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN E VOLKSWAGEN DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. A irresignação do apelante se limita na afirmação de que as outras duas empresas requeridas (Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio LTDA e Volkswagen do Brasil de Veículos Automotores) são solidariamente responsáveis com a 1ª empresa requerida (DISVEMA) na restituição dos valores pagos e da multa contratual. 2.
Aplica-se ao caso a teoria da aparência. Os documentos de fls. 43 e ss. demonstram a logomarca das empresas apeladas na proposta de compra, no aviso de ingresso ao Plano Cooperfácil Disvema, bem como no e-email enviado pela própria empresa apelada indicando que a concessionária Disvema é autorizada Volkswagen.
3. De tal modo, por força da teoria da aparência, as apeladas devem responder pelos atos praticados pela primeira requerida (Disvema), pelo menos enquanto esta se utilizava do nome Volkswagen em suas práticas comerciais.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 001090026012, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 12/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE DA MONTADORA DE VEÍCULOS NAS RELAÇÕES TRAVADAS ENTRE SUA DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR FINAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) As teses recursais referentes à ausência de condições da ação - Legitimidade e interesse - Tangem, em realidade, ao mérito da demanda, haja vista que, ao fim, o que se pretende discutir é a existência de responsabilidade da montadora de veículos nas relações travadas entre sua distribuidora e o consumidor final.
2) De acordo com precedentes deste E. Sodalício, “o apelado só efetivou a aquisição do bem porque as circunstâncias criadas pela concessionária o fizeram crer que efetivava o negócio com a apelante, que, por outro lado, tirava proveito econômico das vendas realizadas e deixou transparecer a existência de relação jurídica entre elas. Portanto, a Consórcio Nacional Volkswagen ao gerar no consumidor a aparência de parceira no negócio jurídico celebrado, é parte legítima para figurar no polo passivo do processo e possui responsabilidade solidária com a empresa Disvema, no ressarcimento pelos danos suportados”. (TJES, Classe: Apelação, 61080007000, Relator: WILLIAN Silva, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/11/2012, Data da Publicação no Diário: 07/12/2012).3) O advento da legislação consumerista supriu a lacuna então existente no ordenamento jurídico ao tempo da publicação da Lei nº 6.729/79, tornando indevida a utilização da referida legislação com o escopo macular a natureza do contrato e eximir a responsabilidade do fornecedor de produto ou serviço, em detrimento da proteção ao consumidor vulnerável. 4) Nesse sentido, atualmente entende a Colenda Corte Superior que: "A fornecedora de veículos automotores para revenda - Montadora concedente - É solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes. " (AGRG no AREsp 629.301/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).5) Em se tratando de notória relação de consumo, nos termos estabelecidos pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, é certa a incidência da responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º e repetido no art. 25, § 1º da Lei nº 8.078/90, decorrente da falha na fiscalização da confiabilidade da atividade dos seus concessionários. 6) Ademais, a responsabilidade solidária da montadora encontra-se igualmente justificada em razão da incidência do artigo 30 da Lei Consumerista à espécie, na medida em que a montadora de veículos admitiu a utilização de seu emblema no plano de consórcio comercializado pela distribuidora, o qual carreava em seu próprio nome a marca Volkswagen (Consórcio Nacional Volkswagen). 7) Por fim, é relevante consignar que, in casu, a responsabilidade da recorrente não decorre da prática de ato ilícito, mas da incidência da norma protetiva que, com o escopo de equilibrar a relação jurídica de consumo, instituiu a responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços disponibilizados no mercado de consumo.
8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000784-18.2009.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 13/09/2016; DJES 23/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NA CONDIÇÃO DE CEDENTE – PERMISSÃO DO USO DA IMAGEM – TEORIA DA APARÊNCIA
– RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai dos fatos narrados na inicial e do conjunto probatório dos autos o autor⁄apelado, ao aderir ao consórcio Disvema, o fez acreditando celebrar negócio também com a Volkswagen, empresa de grande poderio econômico, que gozava da confiança do consumidor.
2. É notória a publicidade que a Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda. dava à Volkswagen, o que se colhe dos documentos acostados aos autos, com intuito de atrair consumidores, mormente diante da inexpressividade de sua denominação e renome nacional da concessionária⁄montadora. 3. Destarte, cabível a aplicação da teoria da aparência a hipótese em análise, havendo nos autos elementos suficientes a indicar a existência de relação negocial de dependência entre a fornecedora de produtos, que ultrapassa a mera permissão do uso de sua logomarca da Volkswagen, sendo esta responsável pela entrega de todos os veículos contemplados pelo consórcio administrado pela Disvema. 4. Forçoso concluir, pois, a caracterização de atitude passiva e de certa forma conveniente da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., ao deixar que inúmeros consorciados acreditassem que a administradora de consórcio a qual aderiram, era cedente da mesma, porquanto aferiu lucro em razão dessa atuação, vendendo e recebendo pelos veículos objetos dos consórcios celebrados com a Disvema, assumindo, também em razão do proveito, a responsabilidade pelo inadimplemento dos contratos. 5. Assim, admite-se que o consumidor acreditando na aparência denunciada pelo negócio, não pode ficar desprotegido em seu prejuízo, socorrendo-se à teoria da aparência, a fim de ver obrigada a concessionária⁄montadora, ora apelante, a ressarcir os valores desembolsados no consórcio de automóvel ao qual aderiu.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 032100016115, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

Portanto, conclui-se que conjunto probatório é robusto e inequívoco ao demonstrar que a
DISVEMA
se apresentava ao público consumidor não como uma entidade isolada, mas como a própria face da Volkswagen na região.

A utilização ostensiva da logomarca da montadora em contratos, propostas, boletos de cobrança e material publicitário (fls. 24-52) criou no consumidor a legítima e razoável expectativa de que negociava com a solidez e a garantia do grupo econômico Volkswagen.

A aplicação da teoria da aparência, no caso, não se baseia em mera presunção, mas em fatos concretos que, sob a ótica do homem médio, induziram o consumidor a erro escusável. A confiança do autor foi depositada na marca, sendo a concessionária, a seus olhos, a porta de entrada para os produtos e serviços da montadora. Permitir que a concedente se exima de responsabilidade, após se beneficiar por anos da atuação de sua representante, seria violar o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo (art. 4º, III, do CDC) e impor ao consumidor, parte vulnerável da relação, um prejuízo desproporcional.

Ademais, a tese defensiva de que a Lei nº 6.729/79 (“Lei Ferrari”) garantiria uma autonomia absoluta à concessionária, afastando a solidariedade, não pode prevalecer sobre os princípios protetivos do microssistema consumerista. A referida lei regula a relação comercial entre concedente e concedida, mas não tem o condão de blindar a montadora de sua responsabilidade perante o consumidor final, sobretudo quando aufere benefícios diretos e indiretos da atuação de sua rede de distribuição. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A interpretação de que a concessionária não se enquadraria nesse conceito deve ser rechaçada, pois, para o consumidor, a concessionária é, inequivocamente, a representante da marca.

Não desconheço o recente julgado desta Segunda Câmara Cível, de Relatoria da eminente Desembargadora Heloisa Cariello (0002448-29.2009.8.08.0002) mencionado na brilhante sustentação oral realizada pelo causídico que representada a Montadora, mas, rogando vênias à culta Colega, perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais julgados deste Sodalício, aplicando a teoria da aparência, pois o consumidor entrou em uma concessionária (DISVEMA) autorizada pela VOLKSWAGEN, acreditando estar contratando um consórcio vinculado ao CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe ao reconhecer o dever solidário de reparação de todos os que, de alguma forma, participaram da cadeia de fornecimento e se beneficiaram da confiança depositada pelo consumidor na marca.

Subsidiariamente, a apelante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da citação, especificando, quanto aos juros, que o marco inicial deveria ser a data da última citação válida nos autos.

A pretensão, contudo, não merece acolhida, pois contraria a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que tange à
correção monetária
, a tese recursal de que sua fluência deva se iniciar com a citação afasta-se do entendimento pacificado. A correção monetária não constitui um ônus decorrente da mora, mas sim um mecanismo de recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação. Seu objetivo é assegurar que o credor receba quantia com o mesmo poder aquisitivo que possuía na data do prejuízo. Tratando-se de devolução de parcelas pagas (dano material), o prejuízo se configura a cada desembolso. Assim, a correção deve incidir a partir de cada pagamento efetuado pelo consumidor, nos exatos termos da
Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça
: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Quanto aos
juros de mora
, a pretensão de que o termo inicial seja a data da
última
citação válida no processo é igualmente infundada. A citação é o ato que, por excelência, constitui o devedor em mora nas obrigações contratuais, conforme dispõem o art. 240 do Código de Processo Civil e o art. 405 do Código Civil.

A particularidade do caso reside na existência de uma
obrigação solidária
, reconhecida nesta decisão. Em tais hipóteses, a mora de um dos devedores solidários estende seus efeitos a todos os demais coobrigados. É o que determina, de forma cogente, o
art. 280 do Código Civil
:

Art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.

Dessa forma, tão logo realizado o primeiro ato citatório válido nos autos, constituindo em mora um dos devedores solidários, seus efeitos se irradiam para toda a cadeia de responsáveis, que passam, a partir daquele momento, a responder conjuntamente pelos juros moratórios. A citação dos demais litisconsortes em datas posteriores não tem o condão de alterar esse marco inicial.

Nessa linha de raciocínio, o termo inicial para a fluência dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade solidária, é a data da
primeira citação válida
realizada no processo. Este entendimento prestigia a finalidade do instituto da solidariedade e a efetividade da tutela jurisdicional. Conforme precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SEGUIDA DE RECONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM A PARTIR DA PRIMEIRA CITAÇÃO.
PLANILHA DO CREDOR EM CONSONÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Os executados foram condenados solidariamente ao pagamento de quantia, com incidência de juros de mora a contar da citação. Tratando-se de obrigação solidária, o termo inicial dos juros é a data da primeira citação, porque nesse momento se fez presente o efeito de constituição em mora em relação à coexecutada, que repercutiu na esfera jurídica do coexecutado, por decorrência do que estabelece o artigo 280 do Código Civil. Inviável a abertura da contagem do prazo a partir da última citação, pois é o próprio chamamento que determina a abertura da contagem (artigo 240 do Código de Processo Civil c. C. Artigo 405 do Código Civil).
(...) (TJSP; Agravo de Instrumento 2207698-68.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Portanto, estando a pretensão recursal em dissonância com a legislação aplicável e a jurisprudência, o pedido subsidiário deve ser integralmente desprovido.

Por fim, afasto o pedido formulado pelo apelado em contrarrazões, de condenação das apelantes por litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé é uma penalidade processual de caráter excepcional, que exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, incorrendo em uma das condutas taxativamente descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A boa-fé é presumida, e a má-fé deve ser robustamente comprovada, não se admitindo sua inferência a partir da mera improcedência do pedido ou do desprovimento do recurso.

No caso em apreço, embora os recursos de apelação estejam sendo desprovidos, não se vislumbra que as apelantes tenham atuado com o deliberado intuito de protelar o feito ou de alterar a verdade dos fatos. Pelo contrário, as teses recursais, notadamente a da ilegitimidade passiva, baseiam-se em interpretação plausível da legislação de regência (Lei nº 6.729/79) e, inclusive, encontram amparo em precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A existência de uma controvérsia jurídica relevante, com diferentes correntes jurisprudenciais, afasta a caracterização do recurso como “manifestamente infundado” ou “protelatório”. A interposição do apelo, nesse contexto, representa o exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição, corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser confundido com deslealdade processual. Vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

Ausente a prova do dolo processual e não se enquadrando a conduta das apelantes em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC,
rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé
.

Ante o exposto
,
conheço de ambos os recursos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Via de consequência, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002293-29.2009.8.08.0001

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
E
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

APELADO: JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Observada a divergência interpretativa no caso presente, cuidei em analisar detidamente a realidade concreta e com o devido respeito ao judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, peço vênia para divergir de Sua Excelência e acompanhar a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery.

A controvérsia, em sua essência, gravita em torno da existência, ou não, de responsabilidade solidária da fabricante de veículos e da administradora de consórcios – integrantes do mesmo grupo econômico – pelos danos suportados pelo consumidor decorrentes de inadimplemento contratual perpetrado exclusivamente pela concessionária corré, Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda., no âmbito de negócio jurídico denominado "Cooperfácil".

De plano, é preciso se ter em mente que, a solidariedade prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não opera de forma automática ou indiscriminada. Ela exige, como pressuposto inafastável, que o integrante da cadeia de consumo tenha, direta ou indiretamente, concorrido para o evento danoso ou dele se beneficiado.

No caso em tela, o exame acurado dos autos revela que a concessionária Disvema agiu fora dos limites contratuais da concessão, criando um "consórcio paralelo" ou grupo de investimento irregular, denominado "Cooperfácil Disvema". Ao assim proceder, a concessionária rompeu o nexo de causalidade que a vincularia à montadora e à administradora oficial, praticando ato ilícito autônomo e exclusivo.

Conquanto a Teoria da Aparência vise proteger a confiança legítima do consumidor, sua aplicação não pode servir de salvaguarda para negócios manifestamente atípicos ou que escapem à lógica do mercado regulado.

Há dois elementos fáticos cruciais que fulminam a tese de que o consumidor teria sido legitimamente induzido a erro ao acreditar contratar com a montadora:

i) A Natureza do Objeto:
O contrato versava sobre a aquisição de um "veículo automotor
semi-novo
". É de conhecimento do homem médio que as montadoras de veículos (fabricantes) dedicam-se à produção e comercialização de veículos zero quilômetro. O mercado de veículos usados ou seminovos é seara de atuação exclusiva das revendedoras/concessionárias, por sua conta e risco. Ao contratar a entrega futura de um bem usado, desfaz-se o vínculo lógico com a fabricante Volkswagen, tornando inviável a presunção de garantia da marca sobre tal objeto.

ii) A A
t
ipicidade da Modalidade de Pagamento:
O instrumento contratual (fls. 24/25) e a sistemática do "Cooperfácil" não guardam similitude com os produtos oficiais de consórcio regulados pelo Banco Central e geridos pela Apelante Consórcio Nacional Volkswagen. Trata-se de operação financeira marginal, criada unilateralmente pela Disvema. A autonomia patrimonial da concessionária, regida pela Lei nº 6.729/79 (Lei Ferrari), impede que a fabricante seja garante universal de todas as aventuras comerciais empreendidas por sua rede de distribuição, mormente quando estas configuram ilícitos civis ou penais alheios ao contrato de concessão.

Imperioso destacar que não se imputa às Apelantes qualquer vício de fabricação ou falha na administração de seus grupos reais de consórcio. A lide versa estritamente sobre a apropriação indébita de valores e o descumprimento de entrega de bem pela Disvema.

Responsabilizar a montadora e a administradora de consórcios por atos praticados exclusivamente pela concessionária, em total desvio de finalidade e sem qualquer proveito econômico para aquelas, implicaria na criação de uma modalidade de "seguro universal" não prevista no ordenamento jurídico, violando o equilíbrio econômico-financeiro das relações empresariais e consumeristas.

Nesse contexto, renovando as vênias aos que pensam de modo diverso, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a estas recorrentes, mantendo-se a condenação exclusivamente em face da ré DISVEMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA, a teor do voto divergente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS